Tribunal: STF
Processo: RC 1261
Classe: RC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-10
Data de publicação: 1976-02-10

Ementa:
ASSALTO A ESTABELECIMENTO BANCARIO. VALIA DE CONFISSAO FEITA NO
INQUERITO, QUANDO, EMBORA RETRATADA EM JUÍZO, NÃO E ELIDIDA POR
QUAISQUER INDICIOS PONDERAVEIS, MAS, AO CONTRARIO, SE AJUSTA
PERFEITAMENTE AOS FATOS APURADOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FORMAÇÃO
DE CONVICÇÃO DO JUIZ PELA LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. RECURSO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.